Tribunal: TJDFT
Processo: 0701550-96.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDIDADE. REQUISITO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE E INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. AGRAVO INTERNO QUE NÃO COMBATE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PROCRASTINATÓRIO DA IRRESIGNAÇÃO. DESPROVIMENTO UNÂNIME. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, §4o DO CPC. IMPERATIVIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Diante da manifesta intempestividade do recurso, no caso, embargos de declaração, opostos vários dias após o prazo previsto em lei, impõe-se o não conhecimento dele, o que não pode ser afastado pela aplicação dos princípios da fungibilidade e instrumentalidade das formas.
2. À vista do manifesto caráter protelatório do agravo interno, interposto com fundamentação, inclusive, que atenta contra expressa previsão legal, em caso de do seu desprovimento, por decisão unânime desta Turma Julgadora, condena-se o recorrente ao pagamento em favor do recorrido da multa prevista no artigo 1.021, §4o, do CPC, no seu valor máximo, isto é, 5% (cinco por cento) do valor atribuído à causa, cujo valor anotado é de R$500,00 (quinhentos reais).
3. Agravo interno conhecido e desprovido. Agravante condenado ao pagamento de multa no valor de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 1.021, §4o, do CPC.